Tribunal: STF
Processo: HC 242194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilberto Ferreira Ribeiro Júnior em favor de Antônio Sebastião de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 850.875/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL PARA AS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (stj.jus.br)



    O impetrante alega (eDOC 1) incompetência da polícia federal para a função investigativa, uma vez que os delitos em apuração (art. 312 do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013 praticados em âmbito municipal, não constam no rol do art. 144, § 1º, inciso I, da Constituição da República. 



    Narra que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente com os demais corréus, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 312 c/c art. 29 e 30, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), bem como por incorrer nas sanções do art. 2º da Lei 12.850/2013, em concurso material (art. 69 do CP). (p. 2)



    Sustenta que a instauração do inquérito e a decretação de medidas constritivas se deram a partir de uma denúncia anônima. (p. 13)



    Aponta ausência de contemporaneidade das medidas cautelares.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade da integralidade da ação penal, bem como a nulidade das provas obtidas, seja determinado o arquivamento da ação penal ou, subsidiariamente, sejam revogadas as medidas cautelares impostas em desfavor do paciente. (p. 23)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Sem razão o agravante. 



    Quanto à alegação de incompetência da Polícia Federal para as investigações, a Corte a quo afastou a nulidade apontada, esclarecendo que: 



    In casu, [...] o procedimento foi instaurado pela Polícia Federal para apuração, a priori, de crimes supostamente afetos à competência federal. Posteriormente, findadas as investigações, apurou-se que se tratava de delitos cujo processamento e julgamento competiam à Justiça Estadual, sendo remetidos os autos, com todo o conjunto probatório produzido. 



    Conforme delineado na decisão agravada, embora a competência para julgamento dos crimes em apuração seja da Justiça Estadual, não restou verificada nenhuma ilegalidade na instauração do inquérito policial pela Polícia Federal, uma vez que encontrava-se amparada no art. 3º, inciso VIII, da Lei n. 12.850/2013. 



    E de acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas obtidas. 



    "A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a ausência de nulidade quando a investigação tem início perante uma autoridade policial, com a consequente redistribuição do feito a outro órgão jurisdicional em razão da incompetência." (HC n. 772.142/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 3/4/2023). 



    Vale ressaltar, ainda, que o inquérito policial não é peça obrigatória para a formação da opinio delicti, razão pela qual eventual irregularidade ocorrida na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal. A propósito: HC n. 353.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018; AgRg no RHC n. 176.926/SP, deste relator, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).



    [...]



    No tocante à apontada nulidade decorrente da instauração do inquérito e da decretação de medidas constritivas a partir de uma denúncia anônima, cumpre registrar que "[c]onsoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade)." (AgRg no REsp n. 2.059.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023; grifou-se). 



    Com efeito, "[d]iante de mera comunicação apócrifa, não é possível instaurar-se inquérito policial para se averiguar sua veracidade. O que a denúncia anônima possibilita é a averiguação prévia e simples do que fora noticiado anonimamente e, havendo elementos informativos idôneos o suficiente, viável é a instauração de inquérito e, conforme o caso, a tomada de medidas cautelares, como, por exemplo, a quebra de sigilo telefônico, para melhor elucidação dos fatos."(RHC n. 153.904/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). 



    E foi exatamente o que ocorreu no presente caso, em que a Corte estadual esclareceu que "não há que se falar em existência de procedimento investigativo instaurado, exclusivamente, com base em denúncias anônimas" (e-STJ, fl. 74; grifou-se), pois embora o inquérito tenha sido instaurado em 21/9/2018, já haviam sido realizadas diligências pretéritas com o intuito de angariar provas da materialidade e indícios de autoria. 



    Por fim, consoante registrado na decisão agravada, a tese de ausência de contemporaneidade das medidas cautelares não foi objeto de cognição pelo Tribunal a quo, porque sequer suscitada na impetração originária, situação que obsta o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De todo modo, cumpre registrar que no âmbito do Supremo Tribunal Federal já se concluiu que a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da medida imposta e não o momento da prática criminosa em si.” (stj.jus.br)



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte.



    II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.



    III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.



    IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.



    V Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)



    Com efeito, no caso concreto, não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, como bem pontuado pelo juízo que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus, “da análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se tranquilamente que o fato em apreço não se qualifica como uma questão simples, ao contrário, é alvo de uma investigação de considerável complexidade, resultando o oferecimento de denúncia contra 10 agentes.” (eDOC 2, p. 25) 



    Quanto à alegação de incompetência da Polícia Federal para as investigações, em acórdão que julgou o primeiro habeas corpus, a Corte a quo afastou a nulidade apontada, esclarecendo que: 



    “Os impetrantes alegam, inicialmente, a incompetência da Polícia Federal para a condução da investigação que culminou nas acusações direcionadas ao paciente, sustentando a nulidade de todos os atos decorrentes da atuação do mencionado órgão. 



    Sem razão. 



    Acerca da competência da Polícia Federal, dispões o §1º do art. 144 da Constituição da República (CRFB/88) que:



    “§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras; III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União [...]”. 



    In casu, embora os delitos atribuídos ao paciente não tenham sido praticados em face da ordem política e social; em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas; ou possuam repercussão interestadual ou internacional, verifica-se que o procedimento foi instaurado pela Polícia Federal para apuração, a priori, de crimes supostamente afetos à competência federal. Posteriormente, findadas as investigações, apurou-se que se tratava de delitos cujo processamento e julgamento competiam à Justiça Estadual, sendo remetidos os autos, com todo o conjunto probatório produzido. 



    Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em caso similar, o “inquérito policial constitui procedimento administrativo, de caráter informativo, cuja finalidade consiste em subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público, razão pela qual irregularidades ocorridas não implicam, de regra, nulidade de processo-crime” (Informativo nº 964 do STF, HC nº 169.348/SC, 1ª Turma, Relator: Min. Marco Aurélio, Julgamento: 17/12/2019, Publicação: 16/07/2020). 



    [...]



    Assim, não se constata qualquer irregularidade ou nulidade capaz de macular o feito originário.” (eDOC 2, p. 71-72)



    Nesse sentido, cito o HC 169348/RS, rel. Min. Marco Aurélio, Dje 17.12.19. 



    Em concordância como descrito no acórdão que julgou o primeiro habeas corpus do paciente, embora a competência para julgamento dos crimes em apuração seja da Justiça Estadual, não restou verificada nenhuma ilegalidade na instauração do inquérito policial pela Polícia Federal, uma vez que encontrava-se amparada no art. 3º, inciso VIII, da Lei 12.850/2013. 



    Quanto à alegação de nulidade decorrente da instauração do inquérito e da decretação de medidas constritivas a partir de uma denúncia anônima, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência que têm por fim a verificação do que nela veiculada. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120.234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2014)



    “HABEAS CORPUS - PERSECUÇÃO PENAL - DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA - INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL - CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA - OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA - CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)



    Conforme se observa no acórdão que julgou o primeiro habeas corpus, antes da instauração do inquérito policial, determinou-se a realização de diversas diligências, tais como a apuração de eventual relação entre os indivíduos mencionados na denúncia anônima; de possível existência de empresas contratadas pela prefeitura local e registradas em nome de algum desses agentes; e verificação das declarações de bens e de proventos mensais dos suspeitos (...) diante da realização das mencionadas diligências antes da instauração do inquérito policial, com o intuito de angariar provas da materialidade e suficientes indícios de autoria, não há que se falar em existência de procedimento investigativo instaurado, exclusivamente, com base em denúncias anônimas. (eDOC 2, p. 73-74)



    Por fim, verifico que a tese de ausência de contemporaneidade das medidas cautelares não foi objeto de cognição pelo Tribunal a quo e pelo Superior Tribunal de Justiça, porque sequer suscitada na impetração originária, situação que obsta o seu exame por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente